Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-61.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Condenação reduzida, para sanar erro - Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001789-61.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ITAÚ SEGUROS S/A, é embargado MARCUS VINICIUS SILVA SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam, em parte, os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001789-61.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 29638
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001789-61.2017.8.26.0506/50000
9a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Embargante: Itaú Seguros S/A
Embargado: Marcus Vinicius Silva Sousa
Juiz de 1a Instância: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Voto no 29638.
Embargos de declaração Condenação reduzida, para sanar erro
- Embargos parcialmente acolhidos.
Embargos de declaração ao v. acórdão de fls. 570/574,
opostos, tempestivamente, pela seguradora apelante, sustentando haver
omissão, obscuridade e contradição no julgado e pedindo: a) a “reforma do r.
acórdão, a fim de reconhecer a inadimplência do autor” ou manifestação acerca dos artigos
7o, § 1o da Lei no 61.94/74 e 368 e 369 do Código Civil; b) a redução da
condenação relativa às despesas efetivamente comprovadas, pois há duplicidade
dos cupons fiscais de R$97,54 e R$11,36.
A fl.12/14 o embargado manifestou-se sobre os
embargos.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque foram
oferecidos tempestivamente, e os acolho, parcialmente, pelas razões a seguir
expostas.
A alegação insistente da embargante de falta de
cobertura do sinistro, em razão do inadimplemento do embargado quanto ao
pagamento do seguro obrigatório do seu veículo, a determinar a improcedência
do pedido, é descabida.
O v. acórdão foi claro a respeito, tendo dele constado
expressamente que a alegação não seria conhecida, porque “na contestação
apresentada pela seguradora (fls.385/411), não houve alegação de falta de cobertura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001789-61.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 29638
3
indenização por inadimplência do seguro obrigatório da motocicleta conduzida pelo autor no
acidente noticiado nos autos, o que impede o conhecimento deste ponto do apelo, porque a
alegação não foi discutida nem decidida no processo, constituindo, assim, inovação indevida”
(fl.573, grifei).
Como foram explicitados os motivos do resultado do
julgamento, não há falta do julgado.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado, e, neste
caso, nada há a suprir.
Assim, não se identifica omissão ou violação dos
artigos mencionados nos embargos, que foram invocados de modo distorcido, de
forma a, supostamente, favorecer o ponto de vista da embargante, cuja atuação
beira a má-fé.
De resto, é oportuno anotar que o prequestionamento
não é numérico, mas sim temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça
decidido, no AgRg no Ag. No 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
Terceira Turma, Unânime, j. 16/08/2001, que: "No que se refere ao prequestionamento,
esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a
divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo
tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no
tribunal "a quo" (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge
Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro;
EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)".
Por outro lado, o valor da condenação imposta à ré fica
reduzida, porque, efetivamente, foram considerados, para apurar o seu total,
cupons fiscais juntados em duplicidade, havendo, portanto, erro a ser corrigido.
A fl.88 foram apresentados os seguintes cupons fiscais
em duplicidade: de R$11,36, datado de 13.11.2016, emitido por Drogal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001789-61.2017.8.26.0506/50000 -Voto no 29638
4
corresponde ao mesmo de fl.83; de R$19,90, datado de 09.11.2016, emitido por
Droga Rio corresponde ao de fl.83; R$18,47, extrato 013667 emitido por Farma
Conde corresponde ao de fl.83.
A fl.90 foi apresentado o mesmo cupom datado de
15.11.2016 de R$97,54 emitido por Droga Rio correspondente ao de fl.85.
A fl.91 foram apresentados os seguintes cupons em
duplicidade: de R$47,80, datado de 18.11.2016, emitido por Droga Rio
correspondente ao de fl.85 e de R$19,32, datado de 222.11.2016, emitido por
Drogal correspondente ao de fl.84.
Assim, a condenação ao pagamento das despesas
comprovadas fica reduzida para R$1.094,93, sanando-se o erro de cálculo.
Diante do exposto, acolho em parte os embargos de
declaração, para a redução acima fixada.
SILVIA ROCHA
Relatora